Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728999-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO EMBARGADO: DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO contra o Acórdão n.o 1939094, de ID n.o 65988146, que conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir a suspensão da CNH e passaporte da embargada. Tendo em vista a renúncia do advogado constituído pela embargada (ID n.o 67988025) e estando presente a notificação acerca da renúncia aos poderes a ele outorgados, foi determinada a intimação da parte embargada para que promovesse a regularização de sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Ocorre que foram expedidos dois mandados de intimação em dois endereços constantes dos autos, porém, em ambas as diligências não foi possível intimar a agravante. Dessa forma, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Portanto, considero válida a intimação da embargada DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI, uma vez que não há dúvida de que ela teve ciência da renúncia de seus advogados. Publique-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador